Tribunal: TJBA
Processo: 8051794-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051794-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS HAJMASSY NAGY e outros

Advogado(s)
:
JORGE EDUARDO SILVA BENEVIDES

AGRAVADO: ATILA HAJMASSY NAGY

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS HAJMASSY NAGY, representado por seu curador ANDRÉ HAJMASSY NAGY FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 8135243-82.2025.8.05.0001, ajuizada em face de ÁTILA HAJMASSY NAGY, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ausência de comprovação do esbulho possessório.

2.
O agravante sustenta ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel situado na Rua Pacífico Pereira, nº 101, apartamento 604, Edifício Vivendas do Garcia, bairro Garcia, em Salvador/BA, e afirma que, durante sua internação hospitalar, o agravado teria ocupado indevidamente o imóvel, impedindo o acesso do curador e de sua esposa após a alta hospitalar.

II.
Questão em discussão

3.
Cinge-se a controvérsia em verificar se restaram demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela liminar de reintegração de posse, notadamente a configuração do esbulho possessório alegado pelo agravante, à luz dos arts. 560 e 561 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
A reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561).

5.
Embora a posse do agravante sobre o imóvel esteja documentalmente comprovada, não há prova suficiente do esbulho praticado pelo agravado. Os depoimentos colhidos na audiência de justificação revelam que autor e réu coabitavam o imóvel há anos, caracterizando situação de composse.

6.
Nos termos do art. 1.199 do Código Civil, em havendo composse, cada possuidor pode exercer atos possessórios, contanto que não excluam os dos demais compossuidores. A prova dos autos indica que a restrição de acesso mencionada na inicial não se dirigiu ao curatelado, mas sim ao curador e à sua esposa, sem demonstração de impedimento direto à posse do interditando.

7.
Além disso, os poderes conferidos ao curador restringem-se a atos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo atos pessoais, de modo que o ingresso no imóvel por iniciativa do curador não se deu no exercício legítimo da curatela.

8.
Assim, inexistindo prova de esbulho e constatada a composse entre as partes, é incabível o deferimento da reintegração liminar. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. “A configuração de composse afasta o reconhecimento de esbulho possessório, sendo incabível a concessão de liminar de reintegração de posse entre compossuidores, salvo prova de exclusão injusta do exercício da posse.”

2. “A limitação dos poderes do curador aos atos patrimoniais e negociais impede o reconhecimento de esbulho quando a restrição de acesso recair apenas sobre ele e não sobre o curatelado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051794-35.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MARCOS HAJMASSY NAGY
, representado por seu curador,
ANDRE HAJMASSY NAGY FILHO,

e Agravado, ATILA HAJMASSY NAGY.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça